Tribunal: TJMT
Processo: 1044379-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044379-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ação Civil Pública ]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRANCISCO ALFARO DUARTE - CPF: 850.839.418-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. SÚMULA 618 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO PREMATURO DE PROVA TESTEMUNHAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação civil pública ambiental que inverteu o ônus da prova em desfavor do requerido, agricultor familiar assistido pela Defensoria Pública, e indeferiu a produção de prova testemunhal sob alegação de genericidade, embora tenha determinado a posterior especificação de provas. O agravante requer a reforma da decisão quanto à inversão do ônus probatório e o reconhecimento do cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em ação civil pública ambiental, mesmo diante da alegação de hipossuficiência do requerido; (
ii
) estabelecer se o
indeferimento prematuro da prova testemunhal, antes da fase de especificação de provas, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova em matéria ambiental encontra amparo no art. 373, §1o, do CPC e nos princípios da precaução e da proteção ambiental.

A Súmula 618 do STJ consagra a aplicabilidade da inversão do ônus da prova nas ações de degradação ambiental.

A jurisprudência do STJ impõe ao suposto degradador o ônus de demonstrar a inexistência de dano ambiental, em homenagem ao princípio da precaução.

A alegação de hipossuficiência econômica do requerido não afasta, por si só, a inversão do ônus probatório, sobretudo diante da natureza difusa do bem jurídico tutelado (art. 225 da CF).

O indeferimento da prova testemunhal antes da fase de especificação de provas contraria a lógica procedimental e a própria decisão que determinou tal fase.

A apresentação prévia de rol de testemunhas pelo agravante evidencia a pertinência da prova requerida quanto aos pontos controvertidos fixados.

A negativa de produção de prova testemunhal, concomitante à inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa e viola o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A inversão do ônus da prova é cabível nas ações civis públicas ambientais, com fundamento no princípio da precaução, independentemente da hipossuficiência da parte onerada. 2. O indeferimento prematuro de prova testemunhal, antes da fase de especificação de provas, configura cerceamento de defesa. 3. É incompatível com o devido processo legal inverter o ônus da prova e simultaneamente impedir a parte de produzir os meios probatórios necessários à sua defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV, e art. 225; CPC, art. 373, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 618; STJ,
AgInt
no REsp 2.052.112/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.09.2023; TJ-MT, AI no 1017269-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000134-28.2022.8.11.0108, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que, em sede de saneamento do feito, rejeitou preliminar de inépcia da inicial, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor do requerido e indeferiu a produção de prova testemunhal.

Sustenta o agravante, em síntese, a inadequação da inversão do ônus probatório, ao argumento de que se trata de pessoa material e tecnicamente hipossuficiente, sendo-lhe imposto encargo excessivamente oneroso, especialmente diante da necessidade de produção de prova pericial ambiental. Alega, ainda, nulidade do indeferimento da prova testemunhal, por entender que houve cerceamento de defesa diante do indeferimento prematuro da prova.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para afastar a inversão do ônus da prova e autorizar a produção de prova testemunhal.

O pedido de tutela recursal foi parcialmente apreciado por esta Relatoria, sendo deferida a gratuidade da justiça, indeferido o efeito suspensivo quanto à inversão do ônus da prova e deferida parcialmente a tutela para autorizar a produção de prova testemunhal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para reformar a decisão no ponto relativo ao indeferimento da prova testemunhal, mantendo-se, contudo, a inversão do ônus probatório.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se no sentido de que o recurso deve ser parcialmente provido apenas quanto à produção de prova testemunhal, reputando adequada a inversão do ônus da prova em matéria ambiental, à luz dos princípios da precaução e da distribuição dinâmica do ônus probatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na análise da adequação da decisão interlocutória que, no âmbito de ação civil pública ambiental, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor de agricultor familiar assistido pela Defensoria Pública e, simultaneamente, indeferiu de forma prematura a produção de prova testemunhal por ele requerida.

Trata-se, portanto, de examinar se a aplicação da técnica da distribuição dinâmica do ônus probatório, fundada nos princípios da precaução e da proteção ambiental, pode conviver com a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, especialmente quando a parte onerada alega hipossuficiência econômica e técnica, e se o indeferimento antecipado de meio probatório, antes mesmo da fase própria de especificação de provas, configura cerceamento de defesa passível de correção pela via do agravo de instrumento.

1. Da inversão do ônus da prova

O agravante insurge-se contra a inversão do ônus probatório, alegando hipossuficiência econômica e técnica para produzir prova pericial de alto custo.

A irresignação não merece acolhida.

Em matéria ambiental, ainversão do ônus da provaencontra sólido amparo no ordenamento jurídico, fundando-se nos
princípios da precaução, da prevenção e da distribuição dinâmica do ônus probatório
(art. 373, §1o, do CPC).

A
Súmula 618 do STJ
é expressa:
"A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental"
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em homenagem ao princípio da precaução, cabe ao suposto degradador demonstrar que sua conduta não causou impacto adverso ao meio ambiente:

"[...]
em homenagem ao princípio da precaução, impõe-se a inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais, de modo a atribuir ao empreendedor a prova de que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua atividade
."

(
AgInt
no REsp 2.052.112/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11/09/2023)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

“
Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA DE
URGÊNCIA
D
ESMATAMENTO
. DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DE ATIVIDADES. OBRIGAÇÃO DE
APRESENTAÇÃO DE PRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inversão do ônus da prova nas ações ambientais é cabível, mesmo quando o autor é o Ministério Público, conforme Súmula 618 do STJ e jurisprudência consolidada, com fundamento nos princípios da precaução e da proteção ao meio ambiente
.

(...)

Tese de julgamento:

(...)

A inversão do ônus da prova é cabível nas ações civis públicas ambientais, independentemente da hipossuficiência do autor, com fundamento no princípio da precaução.

(...).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10172698120258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 12/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2025)

No caso concreto, a decisão recorrida aplicou corretamente a técnica da distribuição dinâmica, considerando que o agravante detém melhores condições de demonstrar a regularidade de sua conduta, a existência de eventual autorização ambiental e o estado atual da área.

A mera alegação de hipossuficiência econômica não afasta, por si só, a aplicação do instituto, especialmente quando se trata de tutela de bem difuso constitucionalmente protegido (art. 225 da CF).

Mantenho, pois, a
inversão do ônus da prova
.

2. Do indeferimento prematuro da prova testemunhal

Neste ponto, assiste razão ao agravante.

A decisão agravada incorreu em
contradição manifesta
: ao mesmo tempo em que indeferiu a prova testemunhal por suposta genericidade do requerimento, determinou a abertura de prazo para que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir.

Ora, o momento adequado para a especificação detalhada das provas é justamente a fase posterior à fixação dos pontos controvertidos, conforme determinado pelo próprio juízo
monocrático
.

O agravante apresentou rol de testemunhas na contestação (I
d
177976696), antes da decisão saneadora, indicando nominalmente três pessoas que poderiam esclarecer fatos relevantes, especialmente quanto à
autoria do suposto dano ambiental
— ponto controvertido fixado na própria decisão.

O indeferimento prematuro configura
cerceamento de defesa
, privando a parte do exercício do ônus probatório que lhe foi atribuído mediante inversão, em violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).

Como bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a decisão revela paradoxo processual: inverte o ônus da prova, mas impede a parte de produzir os meios probatórios necessários à demonstração de suas alegações.

Deve ser reformada, portanto, a decisão no ponto em que indeferiu a prova testemunhal, assegurando-se sua regular produção na fase instrutória.

Ante o exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
para:

(a)

Manter
a inversão do ônus da prova determinada na decisão agravada;

(b)

Reformar
a decisão recorrida no ponto em que indeferiu a produção de prova testemunhal, determinando sua regular realização na fase instrutória, com a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa (ID no 177976696 – pág. 13 dos autos originários).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026